Tribunal: TJBA
Processo: 8007870-85.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007870-85.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: CICERO VIEIRA DA SILVA Advogado(s): A10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO TEMA 1.184 STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal referente à cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), inscrita em dívida ativa, sob fundamento do art. 485, I, do CPC. A decisão recorrida considerou que se tratava de débito de baixo valor e que o Município não observou as determinações judiciais de adotar providências extrajudiciais antes do ajuizamento da demanda, restando caracterizada ausência de interesse processual. II. Questão em discussão: Discute-se se o Município possui interesse de agir para o ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor, sem a prévia adoção de medidas extrajudiciais, à luz do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), firmou tese de repercussão geral reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O STF estabeleceu como condições para o ajuizamento da execução fiscal: (a) tentativa de solução administrativa ou conciliação e (b) protesto do título, salvo comprovada ineficiência dessas medidas. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforçou tais diretrizes, autorizando expressamente a extinção judicial de execuções fiscais de pequeno valor quando não demonstrado o esgotamento prévio de medidas administrativas. No caso concreto, não há nulidade processual, pois foi oportunizada manifestação prévia ao exequente, inexistindo afronta aos arts. 9º, 10 e 485, §1º, do CPC/2015. Configurada a ausência de interesse processual, justifica-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido, sentença mantida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Tese de Julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. O ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou outras soluções administrativas." “A inércia do Município em atender determinação judicial de saneamento e adoção de providências extrajudiciais configura ausência de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007870-85.2022.8.05.0191, onde figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelado, CICERO VIEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça